Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CP MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO NO CRIME DE AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade uma vez que nos crimes de ação penal pública condicionada a representação não se exige formalidade, razão pela qual o documento juntado aos autos é apto para tal fim.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f' do CP, não configura bis in idem quando aplicada no crime de ameaça, uma vez que não se encontra inserida no tipo penal, como elementar do tipo, a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.